Tribunal: TJDFT
Processo: 0724313-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724313-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA SOUSA DA SILVA AGRAVADO: GOES &amp; NICOLADELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27674046) interposto pela parte Autora, LUIZA SOUSA DA SILVA, em face da Decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da “ação cominatória c/c compensatória por danos morais” sob o n. 0725009-16.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir que a parte Ré realize cobranças por telefone ou e-mail. Preparo recolhido (ID 27689166). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID 28016214. O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento (ID 28095080). O prazo para que a parte Agravada, GOES &amp; NICOLADELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, apresentasse contrarrazões ao agravo de instrumento decorreu em 21 de setembro de 2021 (ID 29247691). Através de Petição (ID 29429810), a Agravante informou superveniente perda do interesse processual dela no recurso, pugnando também pela extinção deste feito nesse rumo. Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para decisão (ID 28483218). Em consulta realizados nos autos de origem, verificou-se que no dia 14/09/2021, foi proferida sentença pela 19a Vara Cível de Brasília, que ostenta o seguinte dispositivo: LUIZA SOUSA DA SILVA promoveu ação contra GOES &amp; NICOLADELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, em que apresentou manifestação de desistência do processo, antes de eventual oferecimento de contestação pelo réu. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Custas pela autora, condenação que suspendo em razão da concessão de gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença que resolveu a questão apresentada nestes autos, assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida imperativa. A propósito, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ADVENTO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de sentença de mérito que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1330050, 07069112020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1354163, 07089869520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021 14:47:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador